Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726114-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por GILMAR RODRIGES TELES em face do agravado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em análise aos autos, verifica-se que não houve intimação pessoal do Distrito Federal para apresentar contrarrazões. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025 17:25:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador